Tribunal: STF
Processo: AI 251196
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS
INATACADOS. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 317 DO RISTF.
Inviável o agravo regimental que não se insurge contra os fundamentos
da decisão agravada (RISTF, artigo 317, § 1º).
Agravo regimental a que se nega provimento.